Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736961-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: NADIA RAMOS FERREIRA MARTINS D E S P A C H O Às partes, para se manifestarem acerca da decisão de ID 41757003. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora